Tribunal: TJSP
Processo: 0501963-18.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1998 a 2003 – Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação – À míngua da data da entrega do carnê do IPTU para a contagem do prazo prescricional, mostra-se razoável adotar como termo inicial o dia seguinte da data do vencimento da primeira parcela indicada em cada CDA – Precedente do STJ – Ajuizamento da execução

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1998 a 2003 – Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação – À míngua da data da entrega do carnê do IPTU para a contagem do prazo prescricional, mostra-se razoável adotar como termo inicial o dia seguinte da data do vencimento da primeira parcela indicada em cada CDA – Precedente do STJ – Ajuizamento da execução fiscal em 21.11.2008, fora do prazo prescricional quinquenal – Sentença mantida - Recurso improvido.